Tribunal: TJSP
Processo: 1500206-27.2019.8.26.0566
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500206-27.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente
SEVERINO JOAO DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500206-27.2019.8.26.0566 -Voto no 33893
2
Voto:
33893
RESE:
1500206-27.2019.8.26.0566
Comarca:
São Carlos
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Recorrente:
Severino João da Silva
Recorrido:
Ministério Público
Vistos.
Cuida-se de recurso em sentido
estrito contra respeitável decisão, proferida em 28 de agosto de
2020, que pronunciou Severino João da Silva, por supostamente ter
cometido o delito previsto no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Rodrigo Magalhães
(fls. 326/329).
Recorre o réu, pugnando pela
impronúncia, devido à fragilidade probatória e à necessidade de
observância do princípio da presunção de inocência (fls. 345/347).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 350/352), contando os autos com decisão
mantenedora em sede de juízo de retratação (fls. 356) e parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento
do recurso (fls. 371/375).
É o relatório.
A
acusação
provisoriamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500206-27.2019.8.26.0566 -Voto no 33893
3
admitida é a de que Severino João da Silva, em 20 de novembro de
2018, com ânimo homicida, tentou matar, mediante disparos de
arma de fogo, Rodrigo Magalhães, produzindo-lhe as lesões
corporais de natureza grave descritas nos laudos de exame de corpo
de delito de fls. 87/88 e 251/253, que ocasionaram perigo à sua
vida e incapacitação para ocupações habituais por mais de trinta
dias, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade (fls. 259/261).
Segundo a denúncia, “apurou-se
que denunciado e vítima se conheciam, sendo que moravam em
chácaras distintas da Represa do 29. Dias antes do crime, discutiram
porque, segundo o primeiro, o ofendido estaria importunando uma
moradora do balneário. No dia dos fatos vieram a se encontrar no 'Bar
do Sebastião', localizado naquele balneário. Houve novo entrevero,
sendo que o denunciado Severino deixou o estabelecimento dirigindo-se
até sua casa, quando se armou e retornou para 'tirar satisfações' com a
vítima. Ao encontrá-la, mas proximidades do bar, efetuou disparo único
de arma de fogo, que atingiu a região umbilical, produzindo as lesões
descritas nos laudos periciais. Após efetuar o tiro, o denunciado deixou
o local. O crime somente não se consumou uma vez que a vítima foi
socorrida e encaminhada até a Santa Casa local, recebendo
atendimento médico e submetendo-se a procedimento cirúrgico, que
evitou o evento morte.”.
A materialidade está demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500206-27.2019.8.26.0566 -Voto no 33893
4
pelo Boletim de Ocorrência (fls. 2/6 e 13/14), pelo Auto de Exibição
e Apreensão (fls. 15/16), pelos Laudos Periciais (fls. 22/23, 34/40,
41/42 e 87/88) e pela prova oral produzida.
Na fase inquisitorial, o acusado
admitiu ter atirado contra a vítima e jogado a espingarda no mato
(fls. 7/8).
Em juízo, o réu admitiu que se
sentia ameaçado pela vítima e, por isso, resolveu atirar. Ao ser
indagado pelo Promotor de Justiça, descreveu ter chamado o
ofendido, que perguntou: “você vai me matar?”. Ao que ele teria
respondido: “não, quem está pedindo pra matar você é você mesmo.
Você fala que vai me matar, eu não vou esperar você me matar. E foi
onde eu fiz o disparo” (sic).
Ademais, a vítima confirmou ter
sido o acusado quem praticou o crime contra ela.
Com efeito, quanto à autoria
delitiva, há indícios suficientes.
A imputação firmada pela vítima
ecoa nos demais elementos de prova, perfazendo suficientemente os
indícios mínimos de autoria para o decreto de pronúncia.
Demonstrados os pressupostos da
existência do crime, ou seja, delineadas, ainda que de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500206-27.2019.8.26.0566 -Voto no 33893
5
indiciário, a materialidade e a autoria, a pronúncia apresenta-se
inafastável, atentando-se que na fase do judicium accusationis o
juízo de certeza é prescindível e o brocardo in dubio pro societate é
presente e imperativo.
Necessário, pois, para elucidação a
amplitude do Tribunal do Júri, a quem constitucionalmente cabe
decidir acerca de eventual dúvida relacionada com a conduta
delitiva.
Com tal realidade, a pronúncia do
recorrente era mesmo de rigor.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo a respeitável decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.